Tribunal: TJPA
Processo: 0003419-19.2013.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003419-19.2013.8.14.0095

APELANTE: JOAO BENEDITO FURTADO PINTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 303 e 306
DA LEI N° 9.503/97
– FACE O INTERTICIO TEMPORAL DECORRIDO DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.

1.

O apelante foi sentenciado a pena de

01

(um) ano de detenção e 01 (um) ano de suspensão da carteira de habilitação, a qual prescreve
em 04 (quatro) anos o prazo prescricional do inciso VI, do artigo 109 do CPB,

entre a data do recebimento da denúncia (05.05.2014) até a sentença condenatória (28.02.2019), transcorreu mais de 04 (quatro) anos, operando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, ensejando por conseguinte a extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV DO CPB.

2.

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINTA A PUNIBILIDADE. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integraram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em declarar extinta a punibilidade

pelo reconhecimento

da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV do CPB,
nos termos do

voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

JOÃO BENEDITO FURTADO PINTO,
por meio de Advogado Particular interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas.

Narra à denúncia que no dia 16 de agosto de 2013 a vítima Cássio farias estava conduzindo a sua moto pela orla da cidade quando foi surpreendido pelo apelante que dirigia o carro Gol, placa JUH 3087 e invadiu a mão que a vítima estava, causando uma colisão entre os veículos, gerando uma lesão na perna da vítima, visto que no momento da colisão acabou caindo da moto.

Transcorrida a instrução processual, o recorrente foi sentenciado a pena definitiva de 01 (um) ano de detenção e 01 (um) ano de suspenção da carteira de habilitação, por infringência ao artigo 303 e 306 do CTB, a ser cumprida no regime aberto, sendo substituídas por duas penas restritivas de direito na modalidade de prestação de serviços comunitários.

Irresignado interpôs o presente recurso, requerendo a sua absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Em contrarrazões o Ministério Público requer que seja reconhecida e extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

A Procuradoria de Justiça de igual modo manifesta-se pela extinção da punibilidade, tendo em vista a prescrição punitiva.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

Requer o apelante a sua absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Ocorre que analisando os autos vislumbra-se que o direito de punir do Estado prescreveu, nos termos dos interstícios temporais abaixo demonstrados:

O art. 110, § 1º, do Código Penal preceitua que o prazo prescricional, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Verifica-se dos autos que após a publicação e intimação da sentença, a defesa recorreu pela absolvição por insuficiência de provas.

Assim, considerando o
quantum
da pena imposta -
01 (um) ano de detenção e 01 (um) ano de suspensão da carteira de habilitação, cujo
lapso prescricional é de 04 (quatro) anos, em razão da data do delito constar 16 de agosto de 2013.

In casu,
levando-se em consideração as causas interruptivas da prescrição, constantes no artigo 117 do CPB, entre a data do recebimento da denúncia (05.05.2014) e a data da sentença condenatória (28.02.2019), transcorreu o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos, superior ao prazo legal acima referido, operando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva do Estado na forma retroativa.

Insta salientar que se vislumbra também a prescrição na forma superveniente antes mesmo do processo ser distribuído a esta relatora.

Sobre a matéria transcrevo julgado deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
ART. 110 C/C ART. 109, IV, C/C ART. 115 DO CP.
DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 2 (DOIS) ANOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

1. Decorrido o prazo de 02 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime imputado ao recorrente
, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, IV, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Prescrição reconhecida de ofício
. Decisão unânime.

(2017.01776456-17, 174.350, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-04, Publicado em 2017-05-05).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade dos réus.

(2015.04504761-60, 153.956, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-11-24, Publicado em 2015-11-27).

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
nos termos do art. 107, IV do CPB.

É como voto.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 19/12/2022